Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. VIOLAÇÃO ART. 889 CPC.
I – O imóvel penhorado é de propriedade da executada, pessoa jurídica, única demandada na execução. A pretensão de suspender o leilão formulada por terceiro, sob a alegação de que é necessária a prévia intimação dos herdeiros e dos credores do espólio do sócio da empresa executada, bem como intimação da União, com base no art. 889 do CPC, não procede.
II – Agravo de instrumento desprovido.